Tribunal: TJDFT
Processo: 0736367-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a documentação acostada ID 53429394 e seguintes não é suficiente para comprovar a hipossuficiência das pessoas jurídicas recorrentes. Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp.1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, as recorrentes BRAVE TICKET INTERMEDIACAO LTDA e outros embasam o pedido de concessão da gratuidade de justiça, basicamente, no fato de ter sido demandada em várias ações judiciais, todas visando à rescisão antecipada dos contratos de organização de eventos, sendo que, em grande parte das ações foram deferidas medidas antecipatórias de tutela, com o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis da requerente. Desse modo, não logrando as recorrentes comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília, 14/11/2023.